Tribunal: TJES
Processo: 5003548-12.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003548-12.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARLON DA SILVA REIS DOS SANTOS

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA II

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. TEMA 1.132 DO STJ. NOTIFICAÇÃO ENVIADA E RECEBIDA NO ENDEREÇO DO CONTRATO. MORA CONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira, ainda que relativa, milita em favor do declarante, competindo ao impugnante o ônus da prova para desconstitui-la. Impugnação à gratuidade da justiça rejeitada;

2. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.132), ficou o entendimento de que “
em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

3. A notificação extrajudicial foi encaminhada e recebida no endereço do contrato, pelo próprio recorrente, e contém as informações essenciais para identificação do contrato e respectivo inadimplemento, salientando que a suposição de golpe não serve como argumento ato a desconstituir a mora, notadamente porque deixou o recorrente de buscar pelos meios adequados o banco para a devida apuração das informações;

4. O print de mensagem de whatsapp não é meio idôneo para comprovar a notificação de renúncia de mandato pelo advogado, especialmente quando não é possível verificar a confirmação de recebimento e ciência do notificado;

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 22 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5003548-12.2024.8.08.0000

Agravante: Marlon da Silva Reis dos Santos

Agravado: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aloha II

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Marlon da Silva Reis dos Santos contra a decisão (Id 31794291 dos autos de origem) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES que deferiu a medida liminar de busca e apreensão requerida pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aloha II.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a notificação extrajudicial encaminhada pela agravada não continha a indicação dos valores de pagamento, prestações inadimplidas, datas de vencimento e de emissão, além e que os dados de contato não eram oficiais da empresa, impedindo-a de fazer qualquer impugnação, inclusive, levando a crer que se tratava de um possível golpe.

Decisão indeferindo o efeito suspensivo (Id 7802983).

Contrarrazões impugnando o pedido de gratuidade da justiça do recorrente. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (Id 8205761).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 16 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Impugnação ao pedido de gratuidade da justiça

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira, ainda que relativa, milita em favor do declarante, competindo ao impugnante o ônus da prova para desconstitui-la.

A instituição financeira questiona a concessão da gratuidade da justiça em favor do recorrido de forma genérica, desacompanhada de documentos aptos a infirmar a sua declaração.

Rejeito a impugnação. É como voto.

Mérito

O recorrente se insurge contra a decisão que deferiu em favor da instituição financeira a tutela de urgência de busca e apreensão do veículo JEEP - MODELO Renegade Longitude 1.8 4x2 Flex 16V Aut. - CHASSI Nº 988611122GK023693 – RENAVAM 1069569760 – PLACA PPL7D58 – ANO/MODELO 2015/2016 – COR BRANCA, objeto do contrato de financiamento firmado entre as partes, sustentando que a notificação extrajudicial encaminhada não continha a indicação dos valores de pagamento, prestações inadimplidas, datas de vencimento e de emissão, além e que os dados de contato não eram oficiais da empresa, impedindo-a de fazer qualquer impugnação, inclusive, levando a crer que se tratava de um possível golpe.

Cumpre, de plano, acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Conforme consignado na decisão inicial, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.132), ficou o entendimento de que “
em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

Constata-se que a notificação extrajudicial (Id 23171663 dos autos de origem) foi encaminhada e recebida no endereço do contrato (Id 23171660 dos autos de origem), pelo próprio recorrente, e conter as informações essenciais para identificação do contrato e respectivo inadimplemento.

A suposição de golpe não serve como argumento ato a desconstituir a mora, notadamente porque deixou o recorrente de buscar pelos meios adequados o banco para a devida apuração das informações. Por tanto, não há vícios aptos a desconstituir a mora.

Por fim, não reconheço a renúncia de mandato apresentada pelo advogado do recorrente, tendo em vista que não demonstrou, por meio idôneo, a regular notificação de seu cliente, salientando que o print de mensagem de whatsapp, quando não possível verificar a confirmação do notificado, não atende a exigência art. 112 do CPC

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 22/07/2024 a 26/07/2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.